Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO EMPRESARIAL. SINISTRO. DANOS ELÉTRICOS. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.
1. Prejudicado o requerimento de reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora, carece o interesse recursal no ponto.
2. Comprovado o dano elétrico no equipamento locado pela parte autora, deve a seguradora indenizar nos limites do que foi contratado, observada a franquia, quando houver.
3. A correção monetária, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício, inclusive em sede recursal, sem implicar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
4. A atualização monetária da indenização prevista nos contratos de seguro incide desde a data da sua celebração até o efetivo pagamento ao beneficiário, uma vez que a apólice deve refletir o valor ali estipulado.
5. Apelação conhecida e provida em parte.